Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX DA CF. TESE REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.
2. Segundo entendimento do eg. STJ, o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal é possível, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
3. Eventual alegação de violação ao art. 93, inciso IX, da CF, como sustenta o requerente, deveria ter sido objeto de recurso próprio, perante o Tribunal competente, antes do trânsito em julgado do decreto condenatório.
4. O acórdão proferido pela eg. 2a Turma Criminal, objeto da presente revisão criminal, examinou com percuciência a prova dos autos, de modo que a fundamentação sobre mantença da redução da fração de 1/6, referente ao homicídio privilegiado, está alicerçada em elementos probatórios seguros e em motivos idôneos.
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.